Tribunal: TJDFT
Processo: 0704269-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704269-08.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARCIO ANDRE LOHMANN, RITA MARTINS LOHMANN APELADO: DAIANA CASSIANO MARTINS DE OLIVEIRA, DANILO CASSIANO MARTINS DE OLIVEIRA, MARLI RODRIGUES DOS SANTOS, PALMIRA MARIA FERREIRA, BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de apelação cível interposta por MÁRCIO ANDRÉ LOHMANN e RITA MARTINS LOHMANN (réus) em face da sentença prolatada pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL SA, ora apelado, contra os requerentes e outros, rejeitou os embargos à monitória e julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Após certidão que verificou a ausência do preparo (ID 35259225), esta Relatoria intimou os apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovarem o recolhimento em dobro (ID 35384330). Os recorrentes opuseram embargos de declaração (ID 35673397). Alegam a omissão quanto ao pedido de gratuidade de Justiça. Em despacho, esta Relatoria acolheu os embargos e abriu prazo de 5 (cinco) dias aos apelantes para comprovar a necessidade do benefício (ID 35927916). Os recorrentes colacionaram documentos (IDs 36427680 a 36427683). É o relatório. Decido. A respeito do benefício da justiça gratuita, cumpre-me chamar a atenção para o fato de que a Constituição Federal de 1988, no artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não obstante a divergência jurisprudencial acerca do tema em debate, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Frise-se que a gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mal uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Sobre o tema, destaca-se a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, que orientam que a gratuidade deve ser “a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 17. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário §6o: 25). Nesse contexto, a Lei 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o mencionado artigo 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente o pedido ou a mera declaração de hipossuficiência, que sequer foi juntada aos autos. Da análise dos autos, verifico que não há elementos que demonstrem a real necessidade do benefício, nos termos do artigo 99, §2o, do CPC. Os apelantes, por ocasião das razões recursais, juntaram planilhas contábeis referentes ao ano passado. Ao acolher os embargos, o despacho de ID 35927916 oportunizou a juntada de novos documentos comprobatórios. Confira-se: Não obstante terem sido juntadas planilhas contábeis, estas apresentam informações aparentemente datadas do ano passado. É preciso que os documentos demonstrem a incapacidade financeira atual dos apelantes de arcarem com as custas. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, os apelantes deverão carrear aos autos comprovante de rendimentos ou declaração de bens e rendas, a saber, cópia do contracheque atualizado, da última declaração de imposto de renda, extratos bancários e de cartão de crédito, além de comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos alcançam grande parte de sua remuneração, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Na segunda oportunidade, os apelantes colacionaram demonstrativos financeiros do grupo em recuperação judicial e demonstrativos individuais, referentes ao mês de fevereiro de 2022. Embora os documentos tenham sido assinados por contador, foram produzidos unilateralmente pelo grupo empresarial ao qual pertencem. Nas duas ocasiões, os recorrentes deixaram de apresentar elementos de prova com validação externa como determinado, tais como declaração de imposto de renda, extratos bancários e de cartão de crédito e comprovantes de que os custos do processo resultariam em prejuízo próprio ou da sua família. Ressalto que, no balancete do grupo em recuperação, na seção de gastos com serviços de terceiros, em específico advogados (item 331), consta o débito total de R$133.000,00 (cento e trinta e três mil reais), o que indica capacidade econômica (ID 36427681). Assim, sem a comprovação da impossibilidade de suportar o pagamento das despesas processuais, repita-se, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, cabe ao julgador, em razão da falta dos pressupostos para a concessão da benesse, indeferir o requerimento. Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio TJDFT: PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. IMPUGNAÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA E POSSIBILIDADE DO JUIZ INDEFERIR SE HOUVER FUNDADAS RAZÕES. ARTIGO 99, §§ 2o, 3o E 4o, DO CPC. DOCUMENTAÇÃO DESCONSTITUINDO A PRESUNÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA. 1. O § 2o do artigo 99 do CPC, estabelece que "O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 2. O § 3o do artigo 99 do CPC, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. Além disso, conforme o entendimento atualmente adotado por este Relator, se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo, independente da parte adversa, devendo, contudo, intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado. 3. Agravo não provido. (Acórdão 1363993, 07526788120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021) (grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA E VISITAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CAPACIDADE ECONÔMICA. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso à justiça daqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. 2. Comprovada a capacidade econômica da parte agravante, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1419706, 07320235420218070000, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022) (grifou-se) Diante do exposto, acolho os declaratórios, mas indefiro o requerimento de gratuidade de justiça. Intimem-se os apelantes para que procedam ao pagamento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Por fim, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora